Tribunal: TJMT
Processo: 1011943-43.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011943-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 088.808.755-15 (AGRAVANTE), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (AGRAVADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (AGRAVADO), EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (AGRAVADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA - CNPJ: 04.165.520/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS MENDES LEAL FILHO - CPF: 354.096.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR VÍCIO TRANSRESCISÓRIO RECONHECIDO EM AÇÃO DIVERSA – AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO AUTOMÁTICA DO TÍTULO EXEQUENDO – NECESSIDADE DE AÇÃO DESCONSTITUTIVA PRÓPRIA – IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE – ÔNUS DO DEVEDOR – ART. 833, VIII, DO CPC E ART. 5º, XXVI, DA CF – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DAS CUSTAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

A nulidade reconhecida em ação diversa, relativa a título executivo estranho ao cumprimento de sentença em curso, não torna automaticamente inexigível o título objeto da presente execução, sendo necessária a propositura de ação desconstitutiva própria, conforme dispõe o artigo 502 do CPC.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no artigo 833, VIII, do CPC e no artigo 5º, XXVI, da CF, exige a comprovação cumulativa de que o imóvel se enquadra como pequena propriedade nos termos da lei e é efetivamente explorado pela família para subsistência, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

A ausência de prova robusta de hipossuficiência e o recolhimento voluntário das custas processuais, após intimação para comprovação do direito à gratuidade de justiça, afastam a alegação de insuficiência de recursos.

Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011943-43.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ BRITO DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADOS:
EDSON FERREIRA FREITAS, VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO e IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
JOSÉ BRITO DE SOUZA JUNIOR
, com o objetivo de reformar decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste,
Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva
, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0003494-27.2018.8.11.0011, ajuizado por
EDSON FERREIRA FREITAS
,
VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO
e
IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e não acolheu a alegação de nulidade do título executivo referente à cobrança de honorários sucumbenciais.

Alega o recorrente que a decisão combatida incorreu em erro ao desconsiderar a existência de vício transrescisório reconhecido anteriormente por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento número 0005092-20.2016.8.11.0000, no qual se reconheceu dolo processual e nulidade absoluta de atos processuais que culminaram na arrematação do imóvel rural do agravante.

Ressalta que os honorários executados advêm de sucumbência em ação anulatória derivada de execução que, por sua vez, tem origem em sentença viciada, cuja nulidade já foi reconhecida.

Sustenta que, sendo a cadeia processual atingida por vício transrescisório, o título executivo é inexigível, o que torna cabível a via da exceção de pré-executividade, nos termos do art. 803, I, do CPC. Defende, ainda, que tal matéria é de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Afirma também que o indeferimento da gratuidade de justiça foi indevido, porquanto o agravante demonstrou sua hipossuficiência financeira, sendo beneficiário de BPC e sem rendimentos adicionais, sendo que a existência de imóvel rural penhorado não descaracterizaria a condição de pobreza, já que o bem é ilíquido, antigo e com várias averbações de penhora. Argumenta que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §2º, CPC) não foi infirmada.

Postula, por fim, o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, com base no art. 5º, XXVI, da CF e art. 833, VIII, do CPC, sob o argumento de que o imóvel tem menos de quatro módulos fiscais e é explorado economicamente por sua família.

Pede a concessão de efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a fim de evitar o prosseguimento da execução sobre bem impenhorável, considerando o risco de leilão e expropriação iminente do único bem familiar, gerando dano irreparável.

No mérito do recurso, pugna por seu conhecimento e provimento do agravo para: concessão da gratuidade de justiça; reconhecimento da inexigibilidade do título e nulidade dos atos processuais posteriores; declaração de impenhorabilidade do imóvel rural.

Intimado a comprovar que fazia
jus
à gratuidade de justiça, o recorrente optou por recolher as custas de preparo, sobrevindo certidão de regularidade neste sentido no Id. 281480885.

Na decisão monocrática Id. 282876855, datada de 05/05/2025, foi por mim
indeferido
o pedido de liminar recursal.

Intimada, a parte recorrida IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO apresentou contraminuta recursal na peça Id. 289446855, aduzindo, em suma, a improcedência dos argumentos recursais e a correção da decisão recorrida.

Decorridos os prazos para contrarrazões dos demais agravados.

Pedido de sustentação oral formalizado pela parte embargante no Id. 297665850.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
INDEFIRO
o pedido de sustentação retro, uma vez que não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por José Brito de Souza Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos do cumprimento de sentença nº. 0003494-27.2018.8.11.0011, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e afastou a alegação de inexigibilidade do título executivo referente a honorários sucumbenciais.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida desconsiderou o reconhecimento de vício transrescisório declarado no julgamento do Agravo de Instrumento nº. 0005092-20.2016.8.11.0000, no qual se reconheceu o dolo processual e a nulidade absoluta de atos que culminaram na arrematação de seu imóvel rural. Alega que os honorários executados decorrem de ação fundada em título contaminado por tal vício, o que tornaria inexigível a obrigação, matéria de ordem pública que pode ser arguida a qualquer tempo.

Defende, ainda, a concessão da gratuidade da justiça, por ser beneficiário de benefício assistencial e não possuir rendimentos adicionais, e o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural, por se tratar de pequena propriedade familiar explorada economicamente. Requer a concessão de efeito suspensivo para evitar a expropriação do bem.

No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento para: (i) conceder o benefício da gratuidade da justiça; (ii) reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial e a nulidade dos atos processuais posteriores; (iii) declarar a impenhorabilidade do imóvel rural penhorado, afastando a constrição judicial incidente sobre o bem.

Intimado a comprovar o direito ao benefício da justiça gratuita, o agravante promoveu o recolhimento das custas recursais, conforme certidão de regularidade juntada aos autos. O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido em decisão monocrática.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação das sucessivas decisões objeto do recurso:

“
DECISÃO

Processo
: 0003494-27.2018.8.11.0011.

EXEQUENTE: VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO, IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO, EDSON FERREIRA FREITAS

EXECUTADO: JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR

Vistos, etc.

Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por José Brito de Souza Junior, no âmbito de cumprimento de sentença ajuizado pelos exequentes. O executado requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça e a anulação da dívida de honorários advocatícios de sucumbência, sob a alegação de existência de vício transrescisório em processo conexo.

I. Da Gratuidade de Justiça

O executado fundamenta seu pedido de gratuidade no fato de ser beneficiário de um benefício assistencial equivalente a um salário-mínimo, alegando, ainda, que a propriedade de um único imóvel avaliado em R$ 4.200.000,00 não descaracterizaria sua hipossuficiência financeira.

Todavia, conforme consignado pelos exequentes em sua impugnação, o elevado valor patrimonial do referido imóvel é incompatível com a condição de miserabilidade alegada. Ademais, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando existirem elementos que demonstrem a ausência dos requisitos necessários à concessão do benefício, como ocorre no presente caso.

Além disso, ainda que a justiça gratuita fosse deferida em momento posterior à instauração da execução, é pacífico o entendimento de que seus efeitos seriam ex nunc, limitados ao momento da concessão em diante, não abrangendo débitos de honorários já constituídos.

Diante disso, indefiro o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

II. Da Pretensão de Anulação da Dívida de Honorários

O executado sustenta que o reconhecimento de vício transrescisório pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em ação conexa, repercutiria no cumprimento de sentença em curso, tornando inexigíveis os honorários advocatícios de sucumbência.

Contudo, conforme apontado pelos exequentes, a nulidade reconhecida em outra demanda não se comunica automaticamente com esta execução, tendo em vista a autonomia das ações e a necessidade de provocação específica mediante ação própria para desconstituir o título exequendo. Ressalte-se que a exceção de pré-executividade é instrumento restrito a matérias de ordem pública que dispensem dilação probatória.

Por essas razões, rejeito o pedido de anulação da dívida de honorários advocatícios, por ausência de cabimento e instrução adequada neste feito.

III. Conclusão

Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo executado e rejeito o pedido de anulação da dívida de honorários. Determino o prosseguimento da execução, nos termos já fixados nos autos.

Intimem-se.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

(...)

DECISÃO

Processo
: 0003494-27.2018.8.11.0011.

EXEQUENTE: VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO, IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO, EDSON FERREIRA FREITAS

EXECUTADO: JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR

Vistos etc.

José Brito de Souza Junior opôs embargos de declaração em face da decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade, sustentando a existência de omissões e contradições na análise dos seguintes pontos:

Impenhorabilidade da pequena propriedade rural – alegação de que o imóvel penhorado possui área inferior a quatro módulos fiscais e é utilizado para a subsistência familiar, sendo impenhorável nos termos do art. 833, VIII, do CPC e da jurisprudência do STF.

Hipossuficiência financeira e gratuidade de justiça – sustentou que o indeferimento da justiça gratuita não considerou devidamente as provas apresentadas.

Vício transrescisório – alegou que o reconhecimento da nulidade em ação conexa deveria repercutir neste cumprimento de sentença, tornando inexigível a dívida de honorários advocatícios.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz; ou ainda, corrigir erro material.

Assim, conclui-se que os embargos de declaração não visam a um novo julgamento da causa, mas tão-somente ao aperfeiçoamento do decisório já proferido. Nesse sentido, o êxito na interposição desse recurso fica condicionado à observância dos rigorosos lindes traçados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.

No caso dos autos, há omissão apenas em não ter analisado a tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, a decisão embargada indeferiu corretamente o benefício, sob o fundamento de que o embargante não demonstrou insuficiência econômica.

O embargante não juntou documentos essenciais, como extratos do INDEA e declaração do IRPF, que poderiam comprovar a ausência de capacidade econômica. Ademais, há indícios de que exerce atividade rural, o que poderia indicar rendimentos não declarados.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto à gratuidade da justiça, devendo ser mantido o indeferimento do benefício.

O embargante argumentou que o reconhecimento de vício transrescisório em ação diversa tornaria inexigível o cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios.

No entanto, o vício foi reconhecido em ação executiva distinta. Assim, não há relação direta entre os processos, pois cada ação possui autonomia processual própria.

Portanto, não há omissão na decisão embargada, pois o cumprimento de sentença permanece válido e os honorários continuam exigíveis, pois a sentença desse processo não se tornou inválida.

O embargante alegou que o imóvel penhorado se enquadra como pequena propriedade rural e, por isso, seria impenhorável nos termos do art. 833, VIII, do CPC.

Entretanto, conforme consta na procuração juntada aos autos, verifica-se que o executado reside na zona urbana de Cáceres-MT, especificamente na Rua Casalvasco, nº 287, Centro, Cáceres-MT.

Ademais, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou-se no sentido de que não se considera pequena propriedade rural protegida pela regra de impenhorabilidade se a área não for trabalhada pela unidade familiar em caráter de agricultura de subsistência, nem habitada em caráter domiciliar, nos seguintes termos:
"Não se considera pequena propriedade rural protegida pela regra de impenhorabilidade a área não trabalhada pela unidade familiar em caráter de agricultura de subsistência, nem habitada em caráter domiciliar".
(TJ-MT - AI: 10050146720208110000, Relator: João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 19/08/2020, publicado em 25/08/2020).

No mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - IMPENHORABILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – REQUISITOS DA IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – DEMONSTRAÇÃO – RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - A questão acerca da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no artigo 833, inciso VIII, do CPC e artigo 5º, inciso XXVI, da CF, é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser analisada em qualquer instância, até mesmo de ofício, não se operando a preclusão.
II - São dois os requisitos da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, quais sejam, que a área seja considerada como pequena, nos termos da lei de regência, e que a propriedade seja trabalhada pela família,
como no presente caso.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10192862720248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2024)

Dessa forma, considerando que o executado não reside no imóvel rural penhorado e não comprovou sua exploração pela família, não há que se falar em impenhorabilidade do bem, devendo ser mantida a penhora sobre o imóvel.

Ante o exposto, REJEITO INTEGRALMENTE os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão tal como proferida.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito
”

Pois bem.

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto.

No entanto, no mérito, o recurso não comporta provimento, como passo a fundamentar de forma detalhada.

A controvérsia posta nos autos circunscreve-se ao exame da regularidade da decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença nº. 0003494-27.2018.8.11.0011, por meio da qual o juízo de origem rejeitou exceção de pré-executividade oposta por José Brito de Souza Junior, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e rejeitou a tese de inexigibilidade do título executivo judicial em razão de suposto vício transrescisório reconhecido em ação diversa.

Sustenta o agravante que a decisão combatida violaria o ordenamento jurídico ao desconsiderar a repercussão do vício transrescisório sobre o título exequendo e ao indeferir o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural, além de lhe negar o benefício da gratuidade de justiça.

No tocante ao alegado vício transrescisório, cumpre assentar que, de um lado, depreende-se que o título judicial objeto do cumprimento de sentença decorre da improcedência da ação de anulação de arrematação e penhora, cuja decisão transitou em julgado e fixou honorários advocatícios de sucumbência.

De outro lado, verifica-se que a anulação reconhecida no agravo de instrumento nº. 0005092-20.2016.8.11.0000 de minha relatoria diz respeito à sentença expropriatória proferida em execução de obrigação de fazer e perdas e danos por esbulho possessório, sendo certo que os objetos das ações e os respectivos títulos são distintos e autônomos.

Neste contexto, o artigo 502 do Código de Processo Civil dispõe que a decisão transitada em julgado faz coisa julgada entre as partes no que diz respeito ao dispositivo da sentença, não beneficiando nem prejudicando terceiros.

Neste sentido, a nulidade de título executivo diverso não contamina, automaticamente, o título objeto de execução, sendo imprescindível a propositura de ação desconstitutiva própria, conforme corretamente assinalado pelo juízo
a quo
.

De outra feita, relativamente à alegação de impenhorabilidade do imóvel rural, prevista no artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição da República, a proteção legal abrange a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família em regime de economia familiar voltado à sua subsistência.

No tocante à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o e. STF ao apreciar o Tema 961, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese
: “
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
”
(ARE n. 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020 – negritei e grifei).

O conceito de propriedade rural impenhorável está inserto no art. 5º, inc. XXVI, da CF, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 5º. [...]

XXVI –
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
;”
(negritei)

De outro lado, o art. 833, inc. VIII, do CPC, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

VIII –
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
;”
(negritei).

Nesse contexto, cediço que o STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida, entretanto, devem ser preenchidos alguns requisitos, de forma cumulativa, quais sejam,
a) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; b) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família; e, c) que o débito decorra de sua atividade produtiva
, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC/2015.

[...]

3. Para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família
. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

[...]

5. A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade
.

[...]

7. A orientação consolidada desta Corte é no sentido de que o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes

8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(REsp n. 1.913.236/MT, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2021 – negritei e grifei)

No caso em exame, não há nos autos elementos probatórios que sustentem o atendimento dos requisitos legais.

De fato, depreende-se que o agravante não trouxe aos autos extratos do INDEA, notas fiscais de venda de produtos agrícolas, declaração do imposto de renda ou outros documentos capazes de comprovar a exploração do imóvel pela família para subsistência.

Ademais, o imóvel foi avaliado em R$4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais), valor que destoa do perfil típico de pequena propriedade rural de subsistência.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é uniforme no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade,
exige-se a comprovação de que o imóvel, além de atender ao critério da área, seja efetivamente explorado pela família em regime de economia familiar
, o que não foi demonstrado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – REJEITADA A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PROPRIEDADE DO EXECUTADO E DETERMINADA A PENHORA SOBRE O IMÓVEL – ALEGADO BEM DE FAMÍLIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ÔNUS DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: 1) área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2) ser trabalhada pelo próprio titular da terra; e 3) servir de sustento ao agricultor e a sua família.
O Superior Tribunal de Justiça considera que o ônus da prova é do executado de que o bem se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, bem como de que é trabalhado pela família, ônus do qual o devedor não se desincumbiu.
”
(N.U 1016480-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – NÃO DEMONSTRADAS CARACTERÍSTICAS DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não se considera pequena propriedade rural (art. 5º, XXVI, CF/88 e art. 833, VIII, CPC) para fins de proteção pela regra de impenhorabilidade
a área não trabalhada pela unidade familiar em caráter de agricultura de subsistência, nem habitada em caráter domiciliar, ainda que de extensão territorial reduzida.
Não verificadas as condições necessárias para a declaração de impenhorabilidade do imóvel, não comporta reforma a decisão que manteve a penhora.”
(N.U 1014968-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (destaquei)

Portanto, no que atine a alegada impenhorabilidade, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, eis que o ônus da prova é do executado de que o bem se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, bem como de que é trabalhado pela família, ônus do qual o devedor não se desincumbiu.

Por fim, no tocante ao pedido de gratuidade de justiça, estabelece o artigo 98 do Código de Processo Civil que a parte tem direito à gratuidade quando comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.

O artigo 99, §2º, do mesmo diploma legal dispõe que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência pode ser elidida por elementos constantes dos autos.

No caso, embora o agravante seja beneficiário de prestação continuada no valor de um salário mínimo, o elevado valor do imóvel de sua propriedade e a ausência de prova documental robusta acerca da real condição financeira autorizam o indeferimento do benefício.

E mais: intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade no âmbito recursal, o agravante optou por promover o recolhimento das custas processuais devidas, o que reforça a ilação de que dispõe de recursos e não faz
jus
ao benefício pretendido.

Esse comportamento processual revela a ausência de verdadeira incapacidade financeira e afasta o fundamento do pedido de gratuidade, em conformidade com os artigos 98 e 99 do CPC.

Diante de todo o exposto, inexistindo demonstração de vício capaz de macular o título executivo judicial, não sendo comprovados os requisitos legais para reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural e restando desautorizado o deferimento da gratuidade da justiça, o recurso merece ser integralmente desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025